Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA MAMÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INCISO XIV DO ARTIGO 6o DA LEI No 7.713/88. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RENDIMENTOS EM ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, é peremptório ao dispor que a isenção de Imposto de Renda por acometimento de moléstia grave, entre as quais se inclui a neoplasia maligna mamária, é aplicável apenas aos servidores aposentados.
2 – Não se admite interpretação extensiva de dispositivo concessivo de isenção tributária, conforme dispõe o art. 111 do Código Tributário Nacional.
3 – Consoante precedente do STJ firmado sob o regime dos recursos repetitivos, “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados” (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010). Assim, afigura-se inviável a pretendida repetição dos valores recolhidos a título de Imposto de Renda em período anterior à aposentação da Autora.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.